Tribunal: TJDFT
Processo: 0002999-94.2018.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE.

1) Mantém-se a absolvição dos acusados vislumbrada pelo juízo a quo, quando o conjunto probatório não for suficiente para fundamentar o decreto condenatório, máxime em face do princípio in dubio pro reo.

2) Recurso conhecido e não provido.